Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011179-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL GOMES CHAINCA - CPF: 027.648.851-21 (AGRAVANTE), JOAO LUIS CHAINCA JUNIOR - CPF: 043.224.208-26 (AGRAVANTE), SILVIA DE SOUZA GOMES CHAINCA - CPF: 098.222.368-40 (AGRAVANTE), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LCV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 12.120.102/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – LONGO LAPSO TEMPORAL – VALORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II - Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se que o longo lapso temporal decorrido desde a última avaliação do imóvel penhorado, ocorrida em 20.03.2014 (id. 92083496 - Pág. 39), poderá trazer prejuízos à parte executada e acarretar eventual obtenção indevida de vantagem por parte do exequente, ora agravado.

III - Diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de mais de 07 (sete) anos, afasta-se qualquer alegação de preclusão, até porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar a feitura de uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, III, CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO RAFAEL GOMES CHAINCA
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0002800-17.2008.811.0041, proposta por
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam suspender o leilão judicial designado para o dia 28.06.2021.

Para tanto, os agravantes alegam que a última avaliação do imóvel penhorado ocorreu em março de 2014, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sendo medida de rigor que se realize nova avaliação do bem, a fim de corrigir a defasagem do preço e evitar prejuízos aos devedores.

Ponderam que, além do próprio exequente ter apontado pela necessidade da realização de uma nova avaliação, o fato do imóvel penhorado se tratar de uma propriedade rural que, nos últimos anos passou por índices de valorização maiores que o da inflação, corrobora a necessidade do deferimento da medida pleiteada.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 93450450).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id.

96368478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a hipótese de realização de nova avaliação, encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Contudo, qualquer das partes que desejar a realização de nova avaliação, deverá arguir de forma fundamentada o pedido, não sendo suficiente, o simples inconformismo.

Sob o aspecto dos requisitos que permitem a realização de nova avaliação, verifica-se que o longo lapso temporal decorrido desde a última avaliação do imóvel penhorado, ocorrida em 20.03.2014 (id.

92083496 - Pág. 39), poderá trazer prejuízos à parte executada e acarretar eventual obtenção indevida de vantagem por parte do exequente, ora agravado.

É de notório conhecimento que áreas utilizadas para pecuária e agricultura experimentaram sensível valorização nos últimos anos em nosso Estado e não seria diferente no caso da área penhorada em questão, de propriedade dos agravantes.

Ademais, diante da notória valorização dos imóveis rurais e do largo lapso temporal transcorrido desde a última avaliação, que data de mais de 07 (sete) anos, afasta-se qualquer alegação de preclusão, até porque, nesses casos, o juízo singular poderia determinar a feitura de uma nova avaliação até mesmo de ofício (art. 873, III, CPC).

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. II -
PLEITO RECURSAL PELA REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO QUE OCORREU HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. POSSIBILIDADE DE VALORIZAÇÃO DO BEM
, CONFORME DEMONSTRADO POR DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO TEOR DO ART. 873, II, DO CPC.
NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO, A FIM DE EVITAR A CARACTERIZAÇÃO DE PREÇO VIL
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. III - RECURSO PROVIDO
.” (TJ-PR - ES: 00549487020208160000 PR 0054948-70.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 16/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
REAVALIAÇÃO DO BEM E SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM. (1) AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORIZAÇÃO DO BEM. FATO NOVO
. - Configura fato novo a afastar possível preclusão a (demonstrada) valorização do imóvel havida ao longo do largo lapso temporal transcorrido entre a avaliação e a hasta designada. (2)
VALORIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. MERCADO IMOBILIÁRIO AQUECIDO
. ART. 683, II, DO CPC. SUSPENSÃO DA PRAÇA - Revelando as anteriores avaliações judiciais que houve valorização do imóvel, a notícia de novas edificações próximas, aliada à avaliação extrajudicial com valor muito superior ao obtido judicialmente há cerca de três anos, resta demonstrada a ocorrência de fato novo a possibilitar a feitura de nova avaliação judicial, a teor do art. 683, II, do Código de Processo Civil, com a consequente suspensão da praça. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 20140755380 Canoinhas 2014.075538-0, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 22/01/2015, Quinta Câmara de Direito Civil) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO E SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
PRETENDIDA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA SOBRE O BEM. ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL TRANSCORRIDO ENTRE A AVALIAÇÃO JUDICIAL E A HASTA PÚBLICA
. FATO QUE ALIADO A DISPARIDADE DE VALORES ENTRE O VALOR APURADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E A AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA TRAZIDA PELO DEVEDOR EVIDENCIAM ELEMENTOS SUFICIENTES A AUTORIZAR NOVA AVALIAÇÃO. EXEGESE DO ART. 683, II E III, DO CPC/73. PRECLUSÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 01504230720158240000 Balneário Piçarras 0150423-07.2015.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 05/09/2019, Quarta Câmara de Direito Civil) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - VÍCIO SANÁVEL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ENDOSSO COMPLETO - LEGITIMIDADE ATIVA - SOLIDARIEDADE DE CREDORES - NOVA AVALIAÇÃO - LONGO LAPSO TEMPORAL - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, sanado o vício de instrução do recurso não há o que se falar em sua inadmissibilidade. A Cédula de Produto Rural é título líquido, certo e exigível e uma vez transferido a terceiro por meio de endosso, sem ressalva, este passa a ser o legítimo titular dos direitos dela decorrentes, restando legalmente autorizado, a praticar todos os atos necessários para obter a satisfação de seu crédito.
Decorrido grande lapso temporal da avaliação do bem penhorado, impõe-se a determinação, até mesmo de ofício, de nova avaliação do imóvel, em razão da anterior já se encontrar defasada e não mais refletir o real valor do imóvel
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0518.07.128414-6/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO - VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO - GRANDE LAPSO DE TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Em princípio, cabe a nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT - AI: 10008072520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO –DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda, prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT 10193212620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021) (g.n.)

Assim, considerando o grande lapso temporal desde a última avaliação realizada e a notória valorização dos imóveis rurais neste Estado, é de se deferir a realização de nova avaliação, com supedâneo no preenchimento dos requisitos previsto na norma processual vigente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar seja realizada nova avaliação no imóvel penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021